Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1002582-12.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: HILTON ANTONIO CUNHA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 53353485) interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 46340455):
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
1.[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento), incumbe ao devedor a antecipação dos HONORÁRIOS PERICIAIS. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, Dje 21/05/2014).
2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida”. (N.U 1002582-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, manteve a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.
O Recorrente alega violação aos artigos aos artigos 95 e 98 do Código de Processo Civil, uma vez que a perícia requerida por beneficiário da Justiça Gratuita não obriga, de plano, o pagamento pelo réu, mas tão somente quando este é vencido
Recurso tempestivo (id 54552450).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 54645465.
Contrarrazões no id 55968486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente sustenta que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pelo Recorrido, autor da ação, porquanto o Município ainda não restou caracterizado como devedor.
A questão abordada se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do paradigma REsp n. 1274466/SC - Tema 871, concluiu “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.
Confira-se a íntegra da ementa:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.
(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.
(1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’.
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu, litteris:
“In casu, se trata de procedimento autônomo de liquidação de sentença, não merecendo maiores delongas. Isso porque, a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo n. 1274466/SC -Tema n. 871), oportunidade que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’.” (id 46340455 - p. 3)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, referida corte entendeu que os honorários periciais devem ser suportados por aquele que foi vencido em ação ordinária de conhecimento.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 871), nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII